Tribunal: TJDFT
Processo: 0710521-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SE SUBMETER À TESTE DE ALCOOLEMIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de auto de infração de trânsito. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Recusa ao teste do etilômetro. O art. 165-A do Código de Trânsito estabelece a mera recusa em realizar o teste para certificar influência de álcool ou outra substância como infração administrativa: "Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:"
4 – Auto de infração. Ausência de nulidade. De acordo com o enunciado n° 16 da súmula de jurisprudência da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, "a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." (UNJ 2019.00.2.002977-0, julgado em 12/09/2019. Relator Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa). Assim, não há necessidade de aferição de outros sinais de embriaguez, de modo que o descumprimento da ordem pelo autor se mostra suficiente para caracterizar a infração. Nesse sentido, precedente do STJ: (REsp 1677380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). Nesse quadro, não há nulidade no auto de infração YE01458154 que autuou o autor como incurso no art. 165-A, CTB, em 12/05/2019 (ID 27835792)­­­. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009) com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
E